Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA ANTES DO FALECIMENTO. INEXISTÊNCIA.
I. O direito real de habitação é assegurado pelo art. 1.831 do Código Civil e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.272/96, vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode continuar a residir no imóvel após a dissolução do casamento ou união estável pelo falecimento.
II. A união estável entre a agravante e o de cujus não mais subsistia ao tempo de seu falecimento, de maneira que não detém o direito real de habitação do imóvel.
III. Negou-se provimento ao recurso.